Tribunal: TCU
Processo: 045.061/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição apresentada por Agnaldo Perugini contra acórdão que arquivou tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, sem baixa da responsabilidade de sem cancelamento do débito.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido expediente apresentado por Agnaldo Perugini em face do Acórdão 7601/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. receber o expediente encaminhado por Agnaldo Perugini como mera petição (peça 70), nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. informar-lhe que eventual inconformismo com o não cancelamento do débito julgado mediante o Acórdão 7601/2023-TCU-Primeira Câmara poderá ser discutido, em ampla defesa e contraditório, em eventual processo instaurado pelo órgão concedente, a quem cabe, a partir do julgado, as providências para ressarcimento de prejuízo em montante inferior ao fixado no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 71/2012.